Tribunal: TJMT
Processo: 1062815-30.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062815-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES SANCHES - CPF: 016.139.001-39 (RECORRENTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (RECORRENTE), MARIA GENI DA SILVA - CPF: 327.793.801-87 (RECORRENTE), ILEDA MARTA DE SOUZA FLOR - CPF: 229.416.901-82 (RECORRENTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANO MORAL E PERDAS E DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
PERDAS E DANOS. ARTIGO 402 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Perdas e danos. A hipótese dos autos não se amolda ao disposto no art. 402 do Código Civil.

2.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade. Dano moral não configurado.

3.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de danos materiais (R$ 6.794,40) e danos morais (R$ 4.000,00) para cada autor.

O propósito recursal é a majoração do
quantum
a título de dano moral e condenação em perdas e danos (R$ 28.000,00).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1062815-30.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES SANCHES e outros (3)

Polo Passivo

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Se trata de processo em que as requerentes compraram um pacote do "Hurb" (Hotel Urbano), denominado
“
Pacote de Data Flexível”, com destino à Fernando de Noronha, para quatro pessoas (nº. do pedido 6698548) totalizando o valor de R$ 6.794,40 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), todavia, não obtiveram êxito na marcação da viagem.

Dessa forma, não viram outro senão a justiça obrigar a emissão dos bilhetes das passagens e do hotel para que finalmente possam usufruir daquilo que adquiriram há mais de três anos.

Em contestação, a reclamada alegou, no mérito, que não houve falha na prestação de serviços, visto que a falta de disponibilidade não caracteriza falha de sua parte, pois o serviço depende da disponibilidade promocional, e a ausência dessa disponibilidade não constitui descumprimento contratual.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nesse passo, cumpria à requerida comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora, consistente na inexistência de ilicitude por ela cometida, o que, na hipótese, não ocorreu.

Com isso, a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.

No caso em questão, a Reclamada tenta justificar o inadimplemento contratual em razão da ausência de tarifário promocional, o que inviabilizou a operação do pacote sem que ocorresse a oneração excessiva do mesmo.

Ocorre que tais circunstâncias giram em torno do risco do negócio, visto que encontram-se dentro da previsibilidade do negócio e, dessa forma, não são aptas a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa.

Verifico que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, colacionando aos autos documentos que demonstram a indicação de três datas para que a Acionada agendasse a sua viagem, bem como não obteve resposta positiva para nenhuma solicitação.

Se houve a oferta de várias datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pela parte Reclamada, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.

Quanto à alegação de que os períodos de utilização dos pacotes não haviam sido expirados e, por isso, não haveria descumprimento contratual da Reclamada, não assiste razão, já que os termos de uso dispõem que, ofertando o consumidor datas para utilizar os pacotes e não havendo disponibilidade, é obrigação da empresa disponibilizar novas opções.

No caso, a Reclamada simplesmente se limita a alegar que não existem opções promocionais, o que não pode ser admitido, já que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo risco do negócio.

Assim, evidente a falha na prestação dos serviços pelo descumprimento contratual, devendo a Reclamada ser compelida a cumprir com os termos do contrato, ou seja, apresentando, em prazo razoável, que fixo em 15 (quinze) dias, as datas para usufruto dos pacotes.

De outro lado, considerando o vencimento do “Pacote Fernando de Noronha”, que possui validade até 30/11/2024 e, ainda, a necessidade de planejamento pelos consumidores, é inegável que não será possível o cumprimento da oferta no prazo previsto, logo, considerando que a falha foi causada por culpa exclusiva da Reclamada, é devido que o agendamento seja feito para datas de livre escolha pelos consumidores.

No caso, entendo que o dano moral está caracterizado, pois os autores tiveram frustrada sua expectativa legítima de viagem nos moldes inicialmente pretendidos.

Ademais, a frustração foi majorada em razão da recusa da parte Reclamada em disponibilizar datas alternativas às informadas pelos autores, fazendo com que fosse necessário o ajuizamento da ação para verem seus direitos cumpridos.

Aliás, a boa-fé objetiva, que deve ser observada não apenas nas relações de consumo, mas nos negócios jurídicos em geral, não mais admite haver a satisfação de uma só das partes, ou que tenha uma vantagem desmedida ou desproporcional com ônus da outra parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil que "a indenização mede-se pela extensão do dano". Deve o magistrado ao arbitrar a verba indenizatória, avaliar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, doutrina e a jurisprudência também têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ilícito e do ofendido.

In casu, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por suficiente, tanto para reparar a dor moral quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, a fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 4.000,00(quatro mil reais), para cada autor, valor que reputo condizente com as peculiaridades do caso.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial
, e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada ser compelida a cumprir, no prazo de 15 (quinze) dias, com os termos do contrato, agendando, as datas para usufruto dos pacotes, em datas de livre escolha dos autores, quanto aos pacotes com validade até 30/11/2024, ou na impossibilidade a restituição do valor de R$ 6.794,40 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE partir da data dos respectivos desembolsos (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC).

CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor
, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (ART. 405 CC).

[...]”

Em síntese, pugnam os recorrentes pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de perdas e danos referente ao valor calculado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), correspondente ao montante que pagariam acaso realizassem a viagem de forma alternativa (i) e a majoração do
quantum
estabelecido a título de dano moral (ii).

Tal qual constado na sentença, o dano material levado em consideração se refere ao valor que os requerentes efetivamente pagaram pelo pacote adquirido, não havendo que falar em perdas e danos no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito.

A pretensão não se amolda ao art. 402 do Código Civil [Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar], mas tão só a restituição da quantia acordada, sob pena de transmutar a pactuação.

Sob esse raciocínio:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.

2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.

3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.

4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024)

Inclusive o próprio legislador bem excetuou a expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar", ou seja, o núcleo da norma é que haja uma coerência, aderência e razoabilidade, situações inexistentes na pretensão dos recorrentes.

Quanto aos danos morais, o mero descumprimento contratual não gera, por si só, a sua configuração, e, portanto, deve ser devidamente comprovado que a situação tem potencial para irradiar nos direitos da personalidade. O quadro dos autos não aponta para esse sentido, considerando, a propósito, a própria natureza do contrato firmado.

Nesse raciocínio, julgados da Turma Recursal deste Estado, e deste Relator:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1021402-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS – HOTEL URBANO (HURB) - RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados à exordial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar/restituir a reclamante sem qualquer desconto a importância de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.”

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que a parte requerida seja condenada em danos morais. A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais, constou a seguinte fundamentação:

(...) Contudo, melhor sorte não acompanha a autora no que se refere ao pedido de reparação a título de danos morais, posto que a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. A conduta da reclamada não ocasionou a autora mais do que um dissabor, que não pode ser alçado à condição de dano moral indenizável.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Portanto, não há nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte reclamante fora exposta a situações humilhantes e/ou vexatórias.”

4. No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

5. Isso porque, a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em resolver a questão na seara administrativa ou de que teria negado o reembolso, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía vigência até 30/11/2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 20/09/2023.

6. Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

7. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante.

8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

9. Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

12. Pelas razões expostas, conheço do recurso, visto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

(TR-MT, N.U 1030915-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA. MULTA RESCISÓRIA. PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tal qual pontuado na origem, o acervo probatório demonstra que a empresa seguiu as previsões contratuais e a rescisão unilateral se deu pela parte autora, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1003509-94.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Dessa feita, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas as partes interpuseram recurso, deve ser mantida a sentença prolatada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, CPC, podendo serem executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024